Tribunal: TJMT
Processo: 0029435-59.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FLÁVIA NUNES MACHADO
APELADO(S):
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 138885/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – MORA DA CESSIONÁRIA NO PAGAMENTO DA PARCELA ATRELADA AO FINANCIAMENTO BANCÁRIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Conquanto o “habite-se”, por si só, não encerre a fase de conclusão da obra, não podendo ser aferida a entrega do imóvel por sua simples emissão, não há como se olvidar que a entrega propriamente dita somente se efetuará se o adquirente se encontrar em dia com suas obrigações contratuais.
Para que a Autora/Apelante pudesse exigir indenização por descumprimento contratual, deveria primeiramente estar adimplente com as suas obrigações.
Não há falar em ilicitude da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor uma vez que a atualização monetária constitui mera reposição do valor real da moeda.

APELANTE(S):
FLÁVIA NUNES MACHADO
APELADO(S):
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FLAVIA NUNES MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Ato Ilícito de “Prática Comercial Lesiva” – Atraso na Entrega de Imóvel e Cobranças indevidas ajuizada em face de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A., PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. e GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. julgou improcedentes os pedidos, condenando a Autora/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §§2° e 6° do CPC), observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.
Em suas razões, aduz, preliminarmente, que foi arrolada como credora no processo de recuperação judicial do Grupo PDG, confessando a dívida sub judice.
Afirma que o imóvel foi entregue somente em 28/05/2013, cerca de oito meses após o encerramento do prazo de tolerância de 180 dias, findado em setembro de 2012, sendo que a simples emissão do “habite-se” não configura a entrega do imóvel, a qual se dá com o recebimento das chaves.
Verbera que faz jus à indenização por danos materiais e morais, uma vez que em momento algum esteve em mora com suas obrigações contratuais, sendo o imóvel financiado somente em 31/03/2013 por terem lhe sido entregue somente nesta data os documentos do imóvel, e a demora na entrega do imóvel ser decorrente de culpa exclusiva das Recorridas.
Afiança ser ilícita a correção monetária do saldo devedor durante a mora das Recorridas, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo, para que haja equilíbrio contratual, que a construtora suporte os mesmos encargos contratuais previstos para os consumidores em caso de mora.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito a indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 400.
Na decisão de fl. 405, fora determinado o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 917.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de apelo interposto por FLAVIA NUNES MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Atraso na Entrega de Imóvel ajuizada em face de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. e OUTRAS, julgou improcedentes os pedidos.
Anoto, de início, que o arrolamento da Recorrente como credora no processo de recuperação judicial do Grupo PDG não configura confissão da dívida a ensejar a procedência dos pedidos.
Isso porquê, é cediço que havia muita divergência acerca do conceito de “crédito existente” na data do pedido de recuperação para fins de sua sujeição ao procedimento recuperacional (art. 49 da Lei n. 11.101/2005), sendo a controvérsia resolvida somente em dezembro de 2020, quando da edição do Tema 1051/STJ, que fixou a tese no sentido de que: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.’
Assim, a indicação do suposto crédito da Recorrente, ainda que não exista decisão transitada em julgado reconhecendo a obrigação, consistiu em atitude diligente do administrador judicial que, inclusive, revelou-se em consonância com o entendimento posteriormente consolidado pelo STJ.
Superada tal questão, a despeito das alegações recursais, a sentença não carece de reforma.
De fato, conquanto o “habite-se”, por si só, não encerra a fase de conclusão da obra, não podendo ser aferida a entrega do imóvel por sua simples emissão (a qual se aperfeiçoa com a vistoria da unidade), não há como se olvidar que a entrega propriamente dita somente se efetuará se o adquirente se encontrar em dia com suas obrigações contratuais.
Trata-se, inclusive, de previsão expressa no instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado pelo cedente (fl. 67), com o qual a Apelante expressamente anuiu em todos os termos quando da celebração do instrumento particular de cessão de direitos (fls. 38/41).
In casu, a despeito do cedente estar em mora com o saldo devedor do constante no item “h4” desde 31/03/2012, referente ao grupo de parcelas a serem pagas pelo comprador caso opte por obter financiamento bancário (fl. 44), verifica-se que o contrato de financiamento para seu pagamento com a Caixa Econômica Federal foi assinado pela Apelante somente em 31/01/2013 (fls. 303/361).
Ora, é público e notório que, após tal assinatura, existe um prazo para a efetiva liberação do valor financiado, visto que deve ser realizado o pagamento do ITBI e outras taxas bancárias, registrado o contrato no Cartório de Registro de Imóveis e devolvido à instituição financeira para continuidade do procedimento.
Aliás, da matrícula de fls. 362/364, verifica-se que o ITBI foi pago em 19/03/2013, o contrato foi apresentado para averbação em 28/03/2013 e seu efetivo registro pelo cartório ocorreu somente em 26/04/2013, quase 3 meses após sua assinatura, sendo o imóvel entregue à Apelante em 28/05/2013.
Logo, como salientado pela julgadora singular, para que a Autora/Apelante pudesse exigir indenização por descumprimento contratual, deveria primeiramente estar adimplente com as suas obrigações, tendo o imóvel lhe sido entregue após a quitação do saldo devedor vencido em 31/03/2012.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA OBRA – DESCABIMENTO – OBRA ENTREGUE DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA QUE ADMITE PRORROGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA CLÁUSULA QUE PREVÊ PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR ANTECIPADO – DESCABIMENTO – IMÓVEL ADQUIRIDO NA FASE DE CONSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO NA FASE DE CRONOGRAMA DE OBRAS E PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR AO FINAL – VIABILIDADE DE “HABITE-SE”, MAS DE ENTREGA SOMENTE APÓS O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PEDIDO DE INDENIZAÇAO INDEVIDO E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. É legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de empreendimento imobiliário, admitindo-se a prorrogação do prazo, em razão de intempéries que ocorrem durante a fase de construção, tais como falta de material de construção, atraso em entregas, e também ausência de mão de obra qualificada. Também não há falar em ilegalidade acerca das cobranças de valores na fase de construção, denominada “fase de evolução da obra”, de modo que ao final é cobrado o saldo devedor, previsto contratualmente. É certo que apenas o “habite-se” não encerra a fase de conclusão da obra, não podendo simplesmente ser aferida a entrega por sua emissão, a qual se aperfeiçoa com a vistoria da unidade, todavia a entrega do imóvel propriamente dita somente se efetua se o adquirente se encontrar em dia com suas obrigações contratuais. Não há falar em dever indenizatório e/ ou restituição de valores, quando ausente a prática de ilegalidade e/ou abusividades contratuais, bem como quando se mostra a negociação condizente com o que foi pactuado. (N.U 0027682-04.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019)

Do mesmo modo, não há falar em ilicitude da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor até a entrega da obra uma vez que a atualização monetária constitui mera reposição do valor real da moeda perante à inflação.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO BEM – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – COMPENSAÇÃO DA PERDA DO VALOR DA MOEDA – JUROS DE MORA – AFASTAMENTO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que haja atraso na entrega da obra, não há como determinar o congelamento do saldo devedor, vez que a correção monetária consiste na compensação da perda do valor da moeda. (...) (N.U 0014180-61.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
RELATORA